Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. LIMINAR. VEDAÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DE OBRAS. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A paralisação das obras em condomínio irregular é decorrente de liminar deferida em ação civil pública proposta pelo MPDFT. Assim, havendo ordem proibitiva de realização de edificações, não há fundamento para suspender a decisão resistida, que determinou a remoção de todas as obras identificadas com base na fiscalização da Administração Pública, que estejam descumprindo a referida liminar.

2. Agravo não provido.